Tribunal: TJPA
Processo: 0017256-11.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017256-11.2015.8.14.0051

RECORRENTE: KASSIO JEAN DA SILVA BOTELHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº.

0017256-11.2015.8.14.0051

RECORRENTE: KÁSSIO JEAN DA SILVA BOTELHO

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER (OAB/PA nº.10.138), IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS (OAB/PA nº.19.567), HUMBERTO FEIO BOULHOSA

(OAB/PA nº.7320), VINICIUS MARTINS LIMA (OAB/PA nº.32.304)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES COM DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ANÁLISE APROFUNDADA DO ANIMUS DO AGENTE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

As circunstâncias fáticas apuradas nos autos demonstram a impossibilidade de se acolher, no presente estágio processual, o pedido de desclassificação postulado pela Defesa para o delito de
homicídio culposo no trânsito
, pois subsistem controvérsias fáticas entre os depoimentos colhidos em juízo e as imagens encartadas nos autos, cuja elucidação se relaciona diretamente à intepretação quanto ao desenrolar da ação delitiva e ao
animus
com o qual o acusado praticou o crime, se de forma culposa ou dolosa (neste caso, dolo eventual), remanescendo ser juridicamente possível à subsunção ao crime de
homicídio simples com dolo eventual
ou
homicídio culposo no trânsito
.

2.

Conforme bem pontuou o douto Procurador de Justiça em seu parecer na condição de
custos legis
, como consectário do Princípio
In Dubio Pro Societate
,
“cabe ao Tribunal do Júri decidir se há, nos autos, prova inequívoca da real intenção do agente delituoso, se agiu com o propósito homicida ou se foi apenas imprudente, e, assim, promover ou não a desclassificação pretendida pela defesa, já que, neste momento, o delito homicídio culposo na direção de veículo automotor não se encontra caracterizado.” (grifo do autor).

3.

Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defesa de
KÁSSIO JEAN DA SILVA BOTELHO,
em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que o pronunciou nos termos do
art.121, caput, c/c art.18, I, parte final, ambos do Código Penal,
sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente postula o conhecimento e provimento do recurso a fim de haja a desclassificação do crime imputado para o delito de homicídio culposo no trânsito, tipificado no art.302, §1º, III e IV, da Lei nº.9.503/1997, havendo, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juízo Competente para o julgamento da infração penal.

Nesse sentido, argumenta, em síntese, que o suposto estado de embriaguez do acusado carece de prova testemunhal e pericial; que a descrição constante na denúncia e os elementos de prova coligidos aos autos demonstram a ocorrência de conduta tipicamente culposa (culpa consciente) e não configuração de dolo eventual; que o acidente se deu por conta exclusiva da vítima, que andava no meio fio da via/rua; que há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, ao indicar que resta provada a ingestão de bebida alcóolica pelo recorrente, pois alega que situação não resta evidenciada nos autos.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6292760 – fls.01/06).

O Assistente de Acusação, consistente no quarto filho da vítima falecida (ID 6292689 – fls.01/04) e devidamente habilitado aos autos (ID 6292690 – fls.01/02), deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de ID 9260455.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 6292760 – fl.07)

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme manifestação de ID 6824551.

A relatoria do feito coube a mim, após a declaração de suspeição do Exmos Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes (ID 13130550) e Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (ID 13955213).

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art.136, do RI/TJE.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Em atenção à petição de ID 12793651, fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a)
Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a
realização de
sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital
previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da
Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21,
de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

Depreendo dos autos que o recorrente foi
denunciado e pronunciado pelo suposto cometimento do crime de homicídio simples doloso, na modalidade de dolo eventual (art.121, caput, c/c art.18, inciso, I, parte final, ambos do CP),
praticado no exercício da profissão de taxista e com a capacidade psicomotora alterada, fato que vitimou a nacional Raide Lopes Correia Fernandes. Para melhor compreensão, transcreve-se a denúncia oferecida (ID 6292673):

“(...)

1.

Denota o presente inquérito policial que no dia 02.06.2015, por volta

das 05h40, na Avenida Bartolomeu de Gusmão, nas proximidades do Parque Municipal, neste município, o ora acusado
KASSIO JEAN DA SILVA BOTELHO,
no exercício da sua profissão de taxista, com capacidade psicomotora alterada, de forma consciente, voluntária e com
animus necandi
, praticou homicídio na direção de veiculo automotor que vitimou RAIDE LOPES CORREA FERNANDES.

2.

Segundo foi apurado, o denunciado
KASSIO
, seguia na Avenida Bartolomeu de Gusmão parando no sinal do cruzamento com a Avenida Sergio Henn. No momento da abertura do sinal o indigitado empregou alta aceleração no veículo, provocando o som característico conhecido como “cantar pneus”. Desse modo ao arrancar com o carro em alta velocidade, o ora denunciado avançou sobre a margem da via abalroando violentamente a vítima que caminhava rente à calçada.

3.

Apurou-se que
KASSIO
não parou para prestar socorro ou auxílio à vítima, nem mesmo sequer acionou o socorro especializado. Ao contrário disso, imprimiu fuga a toda velocidade ziguezagueando pelas vias com a clara intenção de não ser alcançado pelo motociclista que testemunhou os fatos e seguiu o veículo não sendo possível alcançá-lo por conta, como dito, da velocidade excessiva empregada pelo denunciado.

4.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU instantes depois do acidente, mas devido aos politraumatismos causados em razão do atropelamento, evoluiu a óbito.

5.

Constatou-se ainda, que
KASSIO
estava com sua capacidade psicomotora alterada, vez que na noite dos fatos o mesmo consumiu bebida alcoólica. Importante dizer: há testemunho contundente que KASSIO estava visivelmente bêbado minutos antes a atropelar e manter a vítima. Tal testemunho é corroborado pelas filmagens (conforme mídia fls.59/60) das câmeras de segurando do Bar Casa Nova, onde as imagens mostram nitidamente KÁSSIO ingerindo bebida alcoólica, com andar cambaleante, e a despeito disso saindo do local na condução de veículo.

6.

Cabe destaque o testemunho de Roberto Fagner da Silva,
fls.25/26
, que em depoimento à autoridade policial afirmou ter presenciado
KASSIO
, juntamente com outro individuo identificado por Adenilson Sousa de Lima, ingerindo bebida alcoólica (cerveja), bem como ainda foi informado por eles que haviam saído de outro bar onde também estariam bebendo.

7.

O denunciado
KASSIO
, apresentou-se à autoridade policial dois dias depois dos fatos e em sua defesa apresentou argumentos frágeis que se sustentam frente ao contexto probatório até que apurado.

8.

Os indícios de
autoria
restaram devidamente comprovados através dos depoimentos testemunhais que relatam que o acusado ingeriu bebidas alcoólicas, e nessa condição conduziu seu carro em velocidade incompatível com o local, assumindo dessa forma o risco de matar qualquer pessoa que estivesse transitando nas proximidades da via, como de fato ocorreu.

9.

A
materialidade
comprova-se através do Laudo Necroscópico de
fls.12/v,
bem como pelas Perícias de Dano e Constatação Técnica com Laudos de
fls. 73 e 67/68
do HC realizado veículo e no espelho retrovisor, respectivamente. O retrovisor em comento foi encontrado nas proximidades do local dos fatos sendo identificado como parte integrante do veículo que
KASSIO
conduzia ao atropelar e matar a vítima.

10.

Portanto, ao dirigir sob efeito de álcool e em alta velocidade, considerando trata-se de taxista, trabalhando diariamente na condução de veiculo automotor em vias públicas, o que exige, por si só, o emprego de maior cautela, atenção e cuidado de sua parte, era possível ao acusado prever o resultado, tendo sido este indiferente para o mesmo, o que caracteriza dolo eventual.

11.

Por todo o exposto, o denunciado
KÁSSIO JEAN DA SILVA

BOTELHO
está incurso nas sanções do
art.121, caput, c/c art.18, inc.I parte final, ambos do CPB,
requerendo o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta denúncia, seja o denunciado citado para apresentar resposta à acusação, no prazo legal, e processado até final julgamento, notificando-se as testemunhas abaixo mencionadas para que compareçam em juízo, em dia e hora a ser designados, para fins de depoimento, e ao final, seja o denunciado pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado. (...)” (grifo do autor)

Com efeito, a pronúncia é uma
decisão interlocutória mista não terminativa (
encerra o sumário da culpa, sem pôr fim ao processo)

que está condicionada à existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Portanto, trata-se de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito para o réu ser pronunciado, visto que apenas compete ao Conselho de Sentença um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se há ou não pertinência em relação à acusação formulada.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2
. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).

N
essa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de
Renato Brasileiro de Lima,
que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da mate­rialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Como se denota da própria redação do art. 413,
caput,
em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de
indícios suficientes
.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é im­portante ressaltar que a palavra
indício
é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:

a) prova indireta
: a palavra
indício
deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exata­mente nesse sentido que a palavra
indício
é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena
: elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra
indício
é utilizada no art. 413,
caput,
assim como nos arts. 126 e 312
,
todos do CPP. Na medida em que o próprio
caput
do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pro­núncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de
indícios suficientes
de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

Outrossim, importa ressaltar que,
nesta fase processual, vige o Princípio

In Dubio Pro Societate
,
“(...)
Isto quer dizer que, ressalvado o aspecto relacionado à materialidade do crime (aqui é necessário juízo de certeza, consoante se infere da redação do
caput
dos arts. 413 e 414), existindo qualquer dúvida quanto à ocorrência das causas que implicam o afastamento da competência do júri, cabe ao juiz pronunciar o réu. Não se ignora, por certo, a existência

de corrente apregoando a não incidência do postulado

in dubio pro

societate
, e sim, também nesta fase do processo dos crimes dolosos contra a

vida, do
in dubio pro reo.

Tal orientação, porém, é minoritária e não possui

fôlego nos Tribunais Superiores, onde persiste o entendimento de que “a

decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não

exige a certeza necessária à condenação”, sendo que “eventuais dúvidas,

nessa fase, devem ser solucionadas sempre à luz do princípio
in dubio pro

societate
” (Avenda, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro, Editora Método, 2023, pag.1528-1529)
.
(grifo do autor)

No caso em apreço, a prova da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes

de autoria de crime doloso contra a vida
restam evidenciados nos elementos probatórios amealhados aos autos.

A
materialidade do delito
se encontra evidenciada nos autos por meio do boletim de ocorrência lavrado (ID 6292305 – fl.04); do auto de apresentação e apreensão do veículo envolvido no acidente (ID 6292305 – fls.06/07) e da respectiva perícia de danos e trafegabilidade no automóvel (ID 6292296 – fl.03); da perícia de constatação técnica em objeto, realizada em retrovisor do lado direito de automóvel, compatível com o veículo envolvido no acidente (ID 6292707 - fls.04/05); bem assim pelos vídeos contendo imagens do circuito de monitoramento do Bar Casa Nova (ID 6292297 a 6292304) e pela perícia de necropsia médico-legal realizada na vítima (ID 6292306 – fls.04/05), em cujo teor atesta que a causa da sua morte decorreu de “Anemia Aguda, devido hemorragia interna, devido lesões de vísceras torácicas e abdominais, devido atropelamento”.

Acerca da
autoria delitiva
, observo que as oitivas colhidas em juízo (05 testemunhas de acusação e 05 testemunhas de defesa), em cotejo com o interrogatório do acusado nas duas fases da persecução penal e os vídeos contendo imagens do circuito de monitoramento do Bar Casa Nova (ID 6292297 a 6292304), denotam a existência de
indícios

suficientes
de que o acusado dirigia veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica e trafegava em alta velocidade em via pública, vindo a atropelar a vítima, enquanto esta caminhava rente a calçada, e causar
dolosamente
sua morte.

A testemunha de acusação Raimundo Nonato Fernandes, marido da vítima, prestou depoimento em juízo no sentido de que estava caminhando de mãos dadas com a ofendida na lateral da via pública, pois não tinha calçada, quando a vítima foi atropelada por um carro em alta velocidade e arremessada a uns 10 (dez) metros de distância.

A testemunha de acusação Sebastião Liborio Lourent relatou que viu o momento do atropelamento da vítima, pois, à época, saiu por volta de 05 horas de casa para vender suco de laranja no Centro, sendo assim, viu que o veículo bateu na vítima e não parou, bem assim que trafegava rapidamente.

A testemunha de acusação Roberto Fagner da Silva, gerente do Bar Casa Nova, declarou que o acusado, um amigo deste e o depoente estavam ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento na madrugada dos fatos, assinalando ter certeza que o acusado estava bebendo cerveja e apresentava sintomas de embriaguez, em que pese tenha saído do bar com passageiros.

A testemunha de acusação Adenilson Sousa de Lima declarou que solicitou uma corrida de táxi para o acusado e foi por ele conduzido até o Bar Casa Nova, onde o depoente ingeriu cerveja e ofereceu ao réu a bebida “Red Bull”, refutando, assim, que o acusado tenha ingerido bebida alcoólica em sua companhia e aduzindo desconhecer a testemunha Roberto Fagner da Silva.

A testemunha de acusação Flávia Marcelle Araújo Cezário aduziu que realizava sua caminhada matinal de costume, quando chegou ao local no qual a vítima estava prostada em via pública, na companhia do marido dela (testemunha Raimundo Nonato Fernandes), após ter sido atropelada, onde tomou conhecimento por alguns populares que lá passaram a se aglomerar que o motorista que provocou o acidente estava embriagado, eis que vinha dirigindo em zigue-zague.

Concernente às testemunhas de Defesa, constato que os depoentes Caio dos Santos Rodrigues (mototaxista e amigo do acusado); João Batista Castro de Carvalho e Maria da Conceição Santos Guimarães (para os quais o réu prestou serviço de taxista) e Terezinha de Jesus Brito (vizinha do réu e que conhece desde criança) aduziram que o denunciado trafega em via pública sem o cometimento de irregularidades de trânsito, sendo que o Sr. Caio dos Santos Rodrigues declinou que o denunciado não costumava ingerir bebida alcoólica e a Sra Terezinha de Jesus Brito afirmou que nuca o tinha visto bebendo ou bêbado.

Por sua vez, a testemunha de Defesa Caio Cesar Fernandes de Araújo, que estudou com o acusado entre os anos de 2007 e 2010, disse que, após tomar conhecimento a respeito do acidente pelo celular ou pelo rádio, entrou em contato com o réu para saber sobre o ocorrido, quando o denunciado disse que achava que tinha matado alguém e começou a chorar no telefone, desligando a ligação, em seguida.

Por seu turno, o réu manteve a mesma linha de autodefesa ao ser interrogado na esfera policial e em juízo, visto que, em síntese, admitiu que dirigia o veículo automotor que causou o atropelamento da vítima; entretanto, alegou que não percebeu que tinha atingido uma pessoa, pensando que se tratava de uma artimanha de algum bandido para assaltá-lo ou uma pedrada ou paulada. Ademais, negou que tivesse ingerido bebida alcoólica antes do acidente, afirmando que não costumava beber, pois sua mãe é bastante religiosa. Em juízo, esclareceu que, no Bar Casa Nova, ingeriu tão apenas a bebida “Red Bull”.

Diante do cenário fático acima exposto, depreendo que, muito embora as testemunhas de defesa tenham prestado declarações que corroboram com a negativa do acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica no dia do acidente, as oitivas das testemunhas de acusação demonstram existir
indícios
quanto à autoria delitiva do réu de
suposto cometimento de crime doloso contra a vida
, eis que o marido da vítima (testemunha Raimundo Nonato Fernandes) indicou que o denunciado trafegava em alta velocidade e que a ofendida foi projetada a uns 10 (dez) metros em razão do atropelamento; a testemunha ocular Sebastião Liborio Lourent afirmou que o réu trafegava rapidamente em via pública; o gerente do Bar Casa Nova (testemunha de acusação Roberto Fagner da Silva) declarou que o réu ingeriu bebida alcoólica no estabelecimento e a testemunha Flávia Marcelle Araújo Cezário aduziu que ouviu de populares que o motorista que causou o acidente à vítima dirigia embriagado.

Ademais, constato que, muito embora a testemunha de acusação Adenilson Sousa de Lima tenha declarado que o réu apenas ingeriu a bebida “Red Bull” em sua companhia no Bar Casa Nova (fato ratificado pelo réu em juízo), vislumbro que foram carreados aos autos vídeos contendo imagens do circuito de monitoramento do Bar Casa Nova (ID 6292297 a 6292304), nas quais o réu e a testemunha Adenilson Sousa de Lima estariam
supostamente
ingerindo bebida alcoólica, não submetidas à perícia até o momento, em que pese o magistrado a
quo
tenha deferido pedido nesse sentido consoante ata de audiência de ID 6292725.

As circunstâncias fáticas apuradas acima demonstram a impossibilidade de se acolher, no presente estágio processual, o pedido de desclassificação postulado pela Defesa para o delito de
homicídio culposo no trânsito
, pois subsistem controvérsias fáticas entre os depoimentos colhidos em juízo e as imagens encartadas nos autos, cuja elucidação se relaciona diretamente à intepretação quanto ao desenrolar da ação delitiva e ao
animus
com o qual o acusado praticou o crime, se de forma culposa ou dolosa (neste caso, dolo eventual), remanescendo ser juridicamente possível à subsunção ao crime de
homicídio simples com dolo eventual
ou
homicídio culposo no trânsito
.

Em verdade, conforme bem pontuou o douto Procurador de Justiça em seu parecer na condição de
custos legis (
ID
6824551), como consectário do Princípio
In Dubio Pro Societate
,
“
cabe ao Tribunal do Júri decidir se há, nos autos, prova inequívoca da real intenção do agente delituoso, se agiu com o propósito homicida ou se foi apenas imprudente, e, assim, promover ou não a desclassificação pretendida pela defesa, já que, neste momento, o delito homicídio culposo na direção de veículo automotor não se encontra caracterizado
.” (grifo do autor).

Por força do mesmo princípio, compreendo, igualmente, que compete ao Tribunal do Júri julgar se o comportamento da vítima teve alguma influência para que fosse atropelada pelo acusado, a ponto de atenuar ou excluir a responsabilidade criminal do réu, considerando que o marido da ofendida aduziu que caminhavam
na lateral da via pública, pois não tinha calçada.

De outro vértice, não vislumbro a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois, o trecho indicado pela Defesa que supostamente contém o vício assinalado apenas denota que o depoimento da testemunha Roberto Fagner da Silva serve de prova para indicar que o acusado ingeriu bebida alcóolica antes do acidente, de modo que, em nenhum momento, o magistrado fundamentou que tal condição foi decisiva ou não para o cometimento da infração penal ou se ela efetivamente se fez presente, apenas fundamentando que o caso reúne em tese os requisitos para o acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Com esteio nas conclusões assentadas, entendo que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de 1º grau apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos
à luz do entendimento jurisprudencial e doutrinário vigentes e
dentro do limite e espaço de cognição autorizado pelo art.413, §1º, do CPP, em cujo teor enuncia que “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Assim,
diante da existência da materialidade e de
indícios suficientes
de autoria quanto ao
suposto

cometimento de crime doloso contra a vida
,
constato que estão presentes os requisitos do artigo 413 do CPP para a pronúncia do recorrente, não sendo devido, portanto, o acolhimento da insurgência defensiva.

03- DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso em sentido estrito interposto

e,

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/11/2023